Tribunal: CARF
Processo: 12466.002616/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 04/06/2008, 11/06/2008
PAF. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido em sua totalidade, é necessário que a recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha sido aplicada de forma diversa para todas as mesmas mercadorias. Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma trata de somente uma das mercadorias importadas, dá-se conhecimento parcial.
EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, TELERREPRODUÇÃO, COPIAGEM, OUTRAS. PARTES E ACESSÓRIOS. CARTUCHOS DE TONER.
Mercadoria identificada como cartuchos de toner, para ser utilizada como parte/acessório de equipamentos multifuncionais com mais do que uma função (impressão, telerreprodução, copiagem, etc) combinadas, classificam-se no código tarifário NCM/TEC 8443.99.39. RGI 1, RGI 3 "c" e RGC 1.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.002616/2008-92
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.125 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 04/06/2008, 11/06/2008
PAF. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido em sua totalidade, é necessário que
a recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a
legislação tenha sido aplicada de forma diversa para todas as mesmas
mercadorias. Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma trata
de somente uma das mercadorias importadas, dá-se conhecimento parcial.
EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO,
TELERREPRODUÇÃO, COPIAGEM, OUTRAS. PARTES E ACESSÓRIOS.
“CARTUCHOS DE TONER”.
Mercadoria identificada como “cartuchos de toner”, para ser utilizada como
parte/acessório de equipamentos multifuncionais com mais do que uma função
(impressão, telerreprodução, copiagem, etc) combinadas, classificam-se no
código tarifário NCM/TEC 8443.99.39. RGI 1, RGI 3 "c" e RGC 1.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, tão somente em relação à matéria “classificação fiscal do
produto “cartucho de toner”, em razão da consideração da função essencial de uma máquina
multifuncional para impressão, fotocópia e fax”, vencida a conselheira Vanessa Marini
Cecconello, que o conheceu integralmente. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.002616/2008-92
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.125 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.002616/2008-92

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-005.693, de 24/09/2019 (fls. 554/560),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o processo de Autos de Infração (fls. 2/70), que objetiva a exigência das
diferenças de II, IPI, PIS e COFINS, bem como as respectivas multas de ofício e juros de mora,
além da multa de 1% pelo erro da classificação fiscal das mercadorias.
O contribuinte (importador), por meio das Declarações de Importação (DI) n°
08/0831884-0, de 04/06/2008 e DI n° 08/0875613-8, de 11/06/2008, importou as mercadorias
descritas da seguinte forma:“cabeça de impressão”/“cartucho de impressão” e “cartucho de
toner” e classificou-as respectivamente nas NCM 8443.99.25, com alíquotas de 0% de II e 5%
de IPI e NCM 8443.99.29, com alíquotas de 8% de II e 10% de IPI (fls. 72/95).
Segundo a Fiscalização, a classificação fiscal correta para os produtos é a NCM
8443.99.39, com alíquota de II de 14% e IPI de 20%. Baseou-se a fiscalização na análise dos
equipamentos nos quais os produtos seriam utilizados, nas Regras de Classificação do Sistema
Harmonizado e na Solução de Consulta SRRF/9a RF/DIANA n° 126/2007.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 225/237, cujo teor a seguir se resume:
a) afirma que aplicou corretamente as Regras de Classificação Fiscal de
Mercadorias. Tece comentários sobre a Regra 1 e, que a Regra 3 “c” só seria aplicável na
hipótese de mercadoria classificável em duas ou mais posições, o que não seria o caso concreto;
b) que as “cabeças de impressão/cartuchos de impressão da HP” são
desenvolvidos para uma linha de produtos que incluem impressoras e também multifuncionais
que independente do produto a função principal da cabeça de impressão é imprimir textos e
imagens; que a “cabeça de impressão” atua mediante acoplamento mecânico com a impressora
ou multifuncional. Cita as NESH da posição 8443. Alega que a posição 8443 alberga as
impressoras, copiadoras e telecopiadoras (fax) mesmo combinadas entre si e que a subposição
8443.99 engloba as partes e acessórios desses aparelhos. Por fim, afirma que o item 8443.99.2
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.125 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.002616/2008-92

compreende as partes e acessórios de impressoras e, que a NCM 8443.99.25 abrange os
“cartuchos ou cabeças” de impressão a jato de tinta;
c) que a posição adotada pela fiscalização aplica-se especificamente a máquinas
copiadoras, que a classificação adotada pela Contribuinte decorre da aplicação da RGI 1a e RGI
6a, complementada pela RGC-1;
d) que o produto “cartucho de toner” da HP, são reservatórios de toner
descartáveis cuja função básica é imprimir; que são acoplados a impressoras de diferentes linhas
de produtos da marca, em alojamentos contendo conexões mecânicas e elétricas para realizar o
processo de impressão a laser. Alega que o item 8443.99.2 compreende as partes e acessórios de
impressoras e que o toner não se confunde com tinta, visto que o primeiro classifica-se na NCM
3215.11.00 (tintas pretas) e o segundo na NCM 3707.90.21; entende que os cartuchos de toner
não se classificam na NCM 8443.99.27 (cartuchos de tinta) e sim na NCM 8443.99.29 (Outros);
e) que a Fiscalização baseou-se na Solução de Consulta SRRF/9a/DIANA n° 126
de 26/03/2007. No entanto, a Solução de Consulta SRRF/7a/DIANA n° 300 de 29/11/2007,
posterior, indica a classificação NCM 8443.99.29, para cartucho de toner para impressoras;
f) que a Solução de Consulta SRRF/7a/DIANA n° 49 de 24/07/08, da própria
empresa, classifica na NCM 8443.99.27 o produto “cartucho de impressão” a jato de tinta marca
HP, utilizado em impressoras a jato de tinta;
g) que as mercadorias estavam corretamente descritas, pois sua função principal é
imprimir, independente se serão utilizadas em impressoras ou multifuncionais. Alega, portanto,
serem incabíveis as multa de ofício e a multa por erro na classificação fiscal;
h) se forem considerados insuficientes os argumentos prestados, requer a
realização de perícia indicando assistente técnico e quesitos.
Por fim, em aditivo, solicitou a juntada de novos documentos, principalmente uma
relação com 17 soluções de consulta respondidas pela RFB, que alega suportarem a classificação
fiscal por ela adotada. Cita também, o art. 15 da IN SRF n° 1.464, de 2014, segundo a qual, as
soluções de consulta teriam efeito vinculante não só à consulente, mas a qualquer contribuinte
que se encontre na mesma situação.
A DRJ em São Paulo/SP, apreciou a Impugnação e em decisão consubstanciada
no Acórdão no 16-68.895, de 10/06/2015 (fls. 359/371), considerou improcedente a
impugnação, mantendo-se o lançamento do crédito tributário exigido, assentando que a “(...) as
mercadorias descritas como “cabeça de impressão” / “cartucho de impressão” e “cartucho de
toner”, com as características expostas neste processo, encontram correta classificação fiscal na
posição NCM 8443.99.39”.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário (fls. 380/395), que, além de reiterar as razões e os mesmos pedidos de sua
Impugnação, reforçou os seguintes pontos:
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.125 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.002616/2008-92

- que dúvida alguma poderá persistir, "cabeças de impressão" ficam no código
NCM/TEC 8443.99.25 e "cartuchos de toner" na NCM/TEC 8443.99.29.
- consoante demonstrado, as impressoras multifuncionais exercem as funções de
impressora, e destarte, as partes e acessórios, que lhes dizem respeito, se classificam nas NCM
8443.99.25 (cabeças de impressão) e 8443.99.29 (cartuchos de toner); critério esse adotado pelas
inúmeras Soluções de Consulta respondidas pela RFB;
- as Soluções de Consulta se referem as mesmas mercadorias, com as mesmas
características e funções daquelas objeto da discussão, há que se aplicar o disposto no art. 15
da IN RFB no 1.464/2014, em face do efeito vinculante que distingue a questão;
- tão somente para argumentar, seria o caso de partir-se para uma terceira NCM
(8479.90.90), desatando a insubsistência da autuação;
- uma vez definida a classificação das mercadorias pelas NCMs adotadas no
despacho aduaneiro, quais sejam, (NCM 8443.99.25) e (NCM 8443.99.29), não há se cogitar da
exigência de créditos tributários a título de diferenças, juros de mora e multas;
- notadamente, quanto à declaração inexata, não há, na prova dos autos, raia para
sua configuração bastante, uma vez que as mercadorias foram corretamente descritas, com todas
as informações necessárias ao seu enquadramento tarifário.
Conversão em Diligência
O processo entrou em pauta e antes de adentrar no mérito do Recurso Voluntário,
o Colegiado entendeu necessário a conversão do julgamento em Diligência (Resolução no 3201-
001.461, de 26/09/2018 (fls. 509/514), para que fosse esclarecido pela Fiscalização se a posição
constante na CIRCULAR do MDIC no 41, de 2008, (8443.99.90) existia à época dos fatos. A
diligência foi cumprida (fl. 540) e o Contribuinte apresentou sua manifestação (fl. 546).
Decisão do CARF
De volta ao CARF, o Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma
julgadora e exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-005.693, de 24/09/2019 (fls.
554/560), proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, que
deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Nessa decisão o Colegiado assentou que, quanto a classificação de partes de
impressoras multifuncionais, as mercadorias descritas como “cabeça de impressão” / “cartucho de
impressão” e “cartucho de toner”, encontram correta a classificação fiscal na posição NCM
8443.99.25 e NCM 8443.99.29, respectivamente.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3201-005.693, de 24/09/2019, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 562/573), apontando divergência com relação à
seguinte matéria: “à classificação dos produtos “cabeça de impressão”/ “cartucho de impressão” e
“cartucho de toner” - em razão da consideração da função essencial de uma máquina
multifuncional para impressão, fotocópia e fax”.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.125 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.002616/2008-92

No recurso requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar
o Acórdão recorrido, restabelecendo-se o lançamento em sua integralidade.
Visando comprovar a divergência, indicou como paradigma o Acórdão no 3401-
004.445 e 3202-000.774, alegando que:
- no Acórdão recorrido, o Colegiado considerou que nas máquinas
multifuncionais, a função de impressora é essencial, levando à aplicação da RG no 3-b, classificando
os “cartuchos de impressão/cabeça de impressão” na NCM 8443.99.25 e os “cartuchos de toner” na
NCM 8443.99.29.
- nos Acórdãos paradigmas colacionados, considerou-se que as máquinas
multifuncionais não possuem função de impressora como prevalente sobre as demais funções de
cópia e telecópia (fax), levando à aplicação RG no 3-c, com a consequente classificação na NCM
8443.99.39, para os “cartuchos de toner”.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que do cotejo dos arestos
(Acórdãos, recorrido e paradigmas), as conclusões sobre a matéria examinadas, revelam-se
discordantes, restando plenamente configurada e comprovada a divergência jurisprudencial.
Com tais considerações, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de 04/05/2020
(fls.577/582), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3201-005.693, de 24/09/2019, do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte
apresentou suas contrarrazões de fls. 591/598, que, em seu pedido, requer que seja negado seu
provimento, tendo em vista que diante das regras e dos critérios de classificação, haveria que
prevalecer, para fins de classificação tarifária (NCM) a função principal dos “cartuchos de
toner”, também denominados “cartuchos de impressão”, vale dizer, partes de impressora,
inclusive impressoras multifuncionais, com assento, como dito, na NCM 8443.99.29.
Esses são os fatos. O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.125 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.002616/2008-92

O recurso é tempestivo, conforme consta do Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial de 04/05/2020 (fls. 577/582), proferido pelo Presidente 2a Câmara da 3a Seção
de julgamento do CARF, no entanto preenche apenas parcialmente os demais requisitos de
admissibilidade, conforme passo a explanar.
No Acórdão recorrido, discute-se a Classificação Fiscal de 2 (duas) mercadorias,
quais sejam, “cabeça de impressão”/“cartucho de impressão” e “cartucho de toner”, conforme
pode ser verificado pela emanta do referido Acórdão:
“CLASSIFICAÇÃO
DE
PARTES
DE
IMPRESSORAS
MULTIFUNCIONAIS.
As mercadorias descritas como “cabeça de impressão”/“cartucho de
impressão” e “cartucho de toner” encontram correta classificação fiscal na
NCM 8443.99.25 e NCM 8443.99.29, respectivamente”.
Mercadorias estas que podem ter conferidas a descrição e a classificação dadas
pela Contribuinte, bem como pela Fiscalização, no quadro abaixo:

Agora, vejamos a descrição e a classificação das mercadorias discutidas nos
Acórdão paradigmas apresentados pelo Contribuinte:
a) Ementa do Acórdão paradigma no 1 - 3401-004.455, de 21/03/2018,
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. CARTUCHOS DE TONER.
As mercadorias descritas como “cartucho de toner”, com as características expostas
no presente processo, no período mencionado no lançamento, e à luz das Regras do
Sistema Harmonizado, complementadas por regras regionais (MERCOSUL), encontram
correta classificação fiscal na NCM 8443.99.39. (Grifei)
b) Ementa (parte interessa) do Acórdão paradigma no 2 - 3202-000.774:
CARTUCHOS DE TONER DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL. CLASSIFICAÇÃO
FISCAL. Por aplicação da RGI/SH 3-c, os cartuchos de toner de máquina
multifuncional devem ser classificados no código 8443.99.39.
Como pode ser observado, do simples cotejo das ementas acima, constata-se que
nos Acórdãos paradigmas (1 e 2), somente encontra-se em discussão acerca da classificação
fiscal da 2a mercadoria, qual seja, “cartucho de toner”.
E, em que pese a Fiscalização ter classificado ambas as mercadorias na posição
8443.99.39, entendo que, para o conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional quanto à primeira mercadoria - “cabeça de impressão”/“cartucho de impressão”, seria
necessário que o Acórdão paradigma afirmasse expressamente que:
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.125 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.002616/2008-92

a)- a mercadoria “cabeça de impressão/cartucho de impressão” estaria
equivocadamente classificada na NCM 8443.99.25, e
b)- que a correta classificação seria na posição NCM 8443.99.39.
Contudo, pode ser observado nos Acórdãos paradigmas, que não foi esse o
ocorrido e que, portanto, não restou comprovado a divergência em relação à mercadoria “cabeça
de impressão/cartucho de impressão.”
Desta forma, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, somente quanto à 2a mercadoria: “cartuchos de toner.”
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: à classificação fiscal do produto
“cartucho de toner”, em razão da consideração da função essencial de uma máquina
multifuncional para impressão, fotocópia e fax”.
O Acórdão recorrido expôs na ementa e como fundamento no voto condutor de
sua decisão, os seguintes termos:
CLASSIFICAÇÃO DE PARTES DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.
As mercadorias descritas como “cabeça de impressão”/“cartucho de impressão” e
“cartucho de toner” encontram correta classificação fiscal na NCM 8443.99.25 e NCM
8443.99.29, respectivamente.
Trecho reproduzido do voto condutor:
“Por fim, por fidelidade ao debate ocorrido em sessão, é importante registrar que esta
Turma de julgamento, em sua maioria, entendeu que a RG-3, b, deve ser aplicada para
todos os produtos e, por esta razão, votou pelas conclusões. Ou seja, o entendimento
que prevalece é o seguinte: a função de impressão é primordial, característica
essencial dos produtos. As regras gerais anteriores não são aplicáveis pela não
adequação dos requisitos, em razão das características, natureza e definições dos
produtos e a regra geral n.o 3, a, não pode ser aplicada em razão da falta de posição mais
específica.” (Grifei)
De outro lado, a Fazenda Nacional aduz em seu recurso que:
“Assim, por impossibilidade de aplicação das regras anteriores, a presente classificação
deve ser realizada pela Regra 3 c), que determina a classificação na posição situada em
último lugar na ordem numérica, o que conduz ao item 8443.99.3 e, como no seu
desdobramento não existe um subitem apropriado, resta o código residual 9 - outros.
Portanto, no tocante aos cartuchos em máquinas multifuncionais, correta a classificação
fiscal eleita pelo fisco no código tarifário NCM 8443.99.39 da TEC aprovada pela
Resolução Camex 43/2006, sendo cabíveis os lançamentos dos tributos em questão”.
Como se vê, o cerne do apelo especial está em se determinar qual o correto
enquadramento tarifário de “cartucho de toner”, utilizados em impressoras multifuncionais, se
enquadram na posição NCM 8443.99.39 ou 8443.99.29. Verifica-se que a divergência refere-se
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.125 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.002616/2008-92

quanto à aplicação da Regra 3 das Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado
(RGI), para classificação fiscal de mercadorias.
Preliminarmente, ressalta-se que para se definir a classificação fiscal dos
“cartucho de toner”, necessariamente há de se analisar em qual das posições NCM enquadra-se o
equipamento multifuncional (impressoras). No entanto, neste processo, discute-se a
classificação de cartuchos para serem utilizados nesses equipamentos e não dos
equipamentos propriamente ditos.
Essa matéria já foi analisada por esta 3a Turma da CSRF em mais de uma
oportunidade. Cito, a título de exemplo o Acórdão no 9303-006.252, de 25/01/2018, Acórdão no
9303-006.253, de 25/01/2018, Acórdão no 9303-006.856 e 9303-006.857, ambos de 12/06/2018,
do qual participei do julgamento destes últimos, todos tendo como redator designado o
Conselheiro Andrada Canuto Natal, restando assim ementados:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
(...).
EQUIPAMENTOS
MULTIFUNCIONAIS.
FUNÇÕES
DE
IMPRESSÃO,
TELERREPRODUÇÃO, COPIAGEM, OUTRAS. PARTES E ACESSÓRIOS.
CARTUCHOS DE TONER.
Mercadoria identificada como cartuchos de toner, para ser utilizada como
parte/acessório de equipamentos multifuncionais com mais do que uma função
(impressão, telerreprodução, copiagem etc) combinadas, classificam-se no código
tarifário NCM/TEC8443.99.39.RGI 1, RGI 3 "c" e RGC 1.”
Subscrevo as considerações tecidas no Voto Vencedor da decisão acima,
adotando-as como razão de decidir, com forte no §1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, passando as mesmas a fazer parte integrante desse voto:
“Como se sabe, a classificação fiscal de mercadorias deve observar (i) as Regras Gerais
para a Interpretação do Sistema Harmonizado, (ii) as Regras Gerais Complementares do
Mercosul e (iii) as Regras Gerais Complementares da TIPI.
São também levados em consideração os pareceres de classificação do Comitê do
Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA), os Ditames do
Mercosul, e, subsidiariamente, das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh).
Releva destacar que as Nesh foram internadas no Brasil por meio do Decreto no 435, de
27 de janeiro de 1992 e, portanto, não têm força legal. Ainda assim, tratam-se de
orientações e esclarecimentos de caráter complementar de grande importância,
constituindo-se em um instrumento indispensável de apoio na atividade de classificação.
Conforme reza a RGI 1, a classificação de mercadorias é determinada pelos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não contrariem a própria RGI
1, pelas RGI subsequentes.
No caso em apreço, discute-se a correta classificação fiscal da mercadoria identificada
na Declaração de Importação no 08/1604908-9, “cartuchos de toner” para impressora.
A Nota no 2 Seção XVI da Nomenclatura Comum do Mercosul estabelece que,
ressalvada a hipótese de constituírem-se em artigos compreendidos em uma posição
específica, as partes de máquinas, quando possam ser identificadas como exclusiva ou
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.125 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.002616/2008-92

principalmente destinadas a uma máquina, classificam-se na posição correspondente a
esta máquina.
2. Ressalvadas as disposições da Nota1 da presente Seção e da Nota 1 dos
Capítulos 84 e 85, as partes de máquinas (exceto as partes dos artigos das
posições 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) classificam-se de acordo com as
regras seguintes:
a) As partes que constituam artigos compreendidos em qualquer das posições
dos Capítulos 84 ou 85 (exceto as posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73,
84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 e 85.48), incluem-se nessas posições, qualquer
que seja a máquina a que se destinem;
b) Quando se possam identificar como exclusiva ou principalmente destinadas a
uma máquina determinada ou a várias máquinas compreendidas numa mesma
posição (mesmo nas posições 84.79 ou 85.43), as partes que não sejam as
consideradas na alínea a) anterior, classificam-se na posição correspondente a
esta ou a estas máquinas ou, conforme o caso, nas posições 84.09, 84.31, 84.48,
84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; todavia, as partes destinadas
principalmente tanto aos artigos da posição 85.17 como aos das posições 85.25
a 85.28, classificam-se na posição 85.17;
É incontroverso nos autos que os cartuchos de toner são partes/acessórios de
equipamentos que têm a capacidade de exercer diversas funções combinadas impressão,
reprodução e telerreprodução. Assim, como já havia antecipado, a primeira definição
necessária diz respeito à correta classificação tarifária dessas máquinas multifuncionais
nas quais os cartuchos serão utilizados.
Pois bem, até o ano de 2007, uma vez que não houvesse um código tarifário específico
para os equipamentos multifuncionais do tipo dos que são objeto do presente processo,
e considerando que as impressoras se classificavam no capítulo 84; as copiadoras, no
capítulo 85; e os faxes no capítulo 90, a classificação tarifária desses equipamentos era
feita segundo critério estabelecido na Nota 3 da Seção XVI da Nomenclatura Comum
do Mercosul.
3. Salvo disposições em contrário, as combinações de máquinas de espécies
diferentes, destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um corpo único,
bem como as máquinas concebidas para executar duas ou mais funções
diferentes, alternativas ou complementares, classificam-se de acordo com a
função principal que caracterize o conjunto.
Desta forma, até então, a controvérsia girava em torno da definição de qual fosse a
função primordial desses equipamentos multifuncionais: a impressão, a copiagem ou a
telerreprodução. Acaso se entendesse que não seria possível determinar uma dentre
todas como sendo a função principal, lançava-se mão da RGI 3 "c".
Em 2007, contudo, a IV Emenda do Sistema Harmonizado determinou a migração dos
equipamentos multifuncionais para a reforma da posição 84.43, que, à época dos fatos
geradores objeto dos autos, tinha a seguinte estrutura:
8443 - Máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e
outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras, máquinas
copiadoras e telecopiadoras (fax), mesmo combinados entre si;
8443.9 - Partes e acessórios
8443.99 - Outros
8443.99.1 – De telecopiadores (fax)
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.125 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.002616/2008-92

8443.99.19 - Outros
8443.99.2 – De impressoras ou traçadores gráficos (“plotters”)
8443.99.29 - Outros
8443.99.3 - De máquinas copiadoras
8443.99.39 - Outros
Assim, como a importação que deu azo à autuação sub judice ocorreu no dia 09 de
outubro de 2008, a classificação dos equipamentos multifuncionais aos quais estão
destinados os cartuchos de toner já estava pacificada como sendo na posição 8443, não
envolvendo mais a discussão sobre qual fosse a sua função principal.
Isso significa que a controvérsia do presente litígio reside na escolha do item/subitem no
qual os cartuchos, na qualidade de partes/acessórios dos equipamentos multifuncionais,
devem ser classificados. No código 8443.99.1, se considerados como destinados aos
telecopiadores (fax); no código 8443.99.2, se considerados como destinados às
impressoras ou traçadores gráficos (plotters); ou no código 8443.99.3, se considerados
como destinados às máquinas copiadoras.
Isto posto, se não remanescem dúvidas de que os produtos importados identificam-se
como equipamentos multifuncionais, uma vez que desempenhem mais do que uma das
funções acima relacionadas, parece mais do que óbvio que nenhum dos três códigos
acima identifica especificamente as partes e acessórios destinados a esses equipamentos,
mas apenas a uma parte/função deles.
A curiosa consequência disso, é, por força dessas circunstâncias, se restabelece a antiga
controvérsia em torno de qual seria função principal de um equipamento com essas
características, já que, à época dos fatos, não havia uma posição específica para as
partes e acessórios destinadas aos equipamentos multifuncionais, mas apenas àquelas
destinadas às telecopiadoras (fax), às impressoras ou traçadores gráficos (“plotters”) ou
às máquinas copiadoras.
Quanto a isso, na modesta opinião deste Redator, revela-se ingênua a tentativa de
definir uma dentre as diversas funções desempenhadas por esses equipamentos
multifuncionais como sendo a principal. Se para determinado usuário a função de
imprimir é a primordial, para outro, que supostamente pretende utilizar o equipamento
basicamente para escanear, haverá de ser secundária. Já para um terceiro, a reprodução
por cópias poderá de ser o mais importante, e assim por diante.
Mutatis mutandis, essa é, precisamente, a ocorrência identificada na RGI 3 "a" quando
trata da circunstância na qual duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a
apenas uma parte do todo que especifica a mercadoria.
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia,
quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte
das matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto,
ou a apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a
retalho, tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou
artigos, como igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma
descrição mais precisa ou completada mercadoria.
A RGI 3 define critérios para classificação da mercadorias quando o classificador
depara-se com uma situação como essa, nos seguintes termos.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação,
a mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem
numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.125 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.002616/2008-92

A RGC 1, por seu turno, determina que:
1. (RGC 1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se
aplicarão, "mutatis mutandis", para determinar dentro de cada posição ou
subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente,
entendendo-se que apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e
subitens) do mesmo nível.
À luz de todas as considerações até aqui postas, a conclusão insofismável é a de que
revela-se correta a classificação dos cartuchos de toner na NCM 8443.99.39, tal
como entendeu a Fiscalização Federal ao lavrar o auto de infração objeto do vertente
litígio, uma vez que seja esse o código situado em último lugar na ordem numérica,
dentre os suscetíveis de, validamente, se tomarem em consideração”. (Grifei)
E, foi nesse mesmo sentido, o que restou decidido no Acórdão no 9303-008.719,
de 12/06/2019, de relatoria do Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire.
Concluindo, conforme restou exposto acima, assiste razão à Fazenda Nacional em
suas razões recursais, uma vez que no caso em concreto, o litígio deve ser resolvido com base em
normas jurídicas consubstanciadas nas RGI/SH, as quais revelam que os “cartucho de toner”,
utilizados em equipamentos multifuncionais, devem ser classificados no código NCM
8443.99.39, conforme classificação fiscal eleita pelo Fisco, em função do que dispõe a RGI/SH
3 “c”, que determina a classificação na posição situada em último lugar na ordem numérica, o que
conduz ao item 8443.99.3 e, como no seu desdobramento não existe um subitem apropriado, resta o
código residual: 9 - Outros.

Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por conhecer parcialmente e na parte
conhecida - quanto a classificação fiscal da mercadoria “cartucho de toner”, dar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.125 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.002616/2008-92

Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital